Tribunal: STJ
Processo: 0041945-09.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227458 - PR (2025/0288469-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADO
: LUCAS TASSINARI - PR081204
RECORRIDO
: WILLIAN REZOLEM ALBERTTI
RECORRIDO
: LEONILDA REZOLEM
ADVOGADA
: AMANDA RONKOSKI - PR093380
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS.
TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O cerne da controvérsia consistem em definir se o ajuizamento da
execução afasta a incidência dos encargos moratórios contratuais.
2. Na inadimplência contratual, os encargos contratados são aplicáveis até
o efetivo pagamento do débito, não sendo admitida a limitação da sua
incidência ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 10bac315-d6e8-4c87-8dab-53bc69c50a2d

RECURSO ESPECIAL No 2227458 - PR (2025/0288469-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADO
: LUCAS TASSINARI - PR081204
RECORRIDO
: WILLIAN REZOLEM ALBERTTI
RECORRIDO
: LEONILDA REZOLEM
ADVOGADA
: AMANDA RONKOSKI - PR093380
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS.
TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O cerne da controvérsia consistem em definir se o ajuizamento da
execução afasta a incidência dos encargos moratórios contratuais.
2. Na inadimplência contratual, os encargos contratados são aplicáveis até
o efetivo pagamento do débito, não sendo admitida a limitação da sua
incidência ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO
EDUCATIVO – FUNDACRED.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR POR ÍNDICES
CONTRATUAIS APÓS FORMADA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL –
IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 40).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 73/79).
No especial, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
a violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – porquanto, apesar da
oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não examinou questão
essencial ao correto deslinde da controvérsia, relativa à aplicabilidade dos arts. 421 e
421-A do Código Civil e à interpretação do art. 240 do Código de Processo Civil, que,
segundo a recorrente, não teria o condão de afastar os encargos contratuais
pactuados até o efetivo pagamento da dívida;
Documento eletrônico VDA50566502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:43
Código de Controle do Documento: b24760ff-4145-4c22-9fbf-1850b5322e25

(ii) arts. 421 e 421-A do Código Civil – sustentando que a decisão recorrida
desrespeitou a liberdade contratual e o princípio
, ao afastar os
pacta sunt servanda
índices de correção monetária livremente pactuados entre as partes, mesmo após a
judicialização da dívida;
(iii) art. 240 do Código de Processo Civil – argumentando que a citação
válida, prevista no referido dispositivo, não altera a natureza das obrigações
contratuais assumidas anteriormente, tampouco modifica automaticamente os
encargos de inadimplemento pactuados em contratos de mútuo; e
(iv) divergência jurisprudencial – apontando dissídio com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais, que reconhecem a
validade da aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida,
salvo disposição contratual ou imposição judicial em sentido contrário.
Sem contrarrazões (e-STJ, fls. 125/126), o recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
O cerne da controvérsia consistem em definir se o ajuizamento da execução
afasta a incidência dos encargos moratórios contratuais.
No que concerne aos encargos contratuais, a consolidada orientação
jurisprudencial desta Corte adota o entendimento de que, na inadimplência
contratual, os encargos contratados são aplicáveis até o efetivo pagamento do débito,
não sendo admitida a limitação da sua incidência ao ajuizamento da ação executiva.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação monitória.
2.Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados
até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação
executiva. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte
Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido." (AREsp n.
2.782.387/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

"APROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS
MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
[...]
4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos
contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao
ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2021
1o/7/2021).
Agravo interno improvido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.218/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024
, DJe de
.)
2/10/2024

Documento eletrônico VDA50566502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:43
Código de Controle do Documento: b24760ff-4145-4c22-9fbf-1850b5322e25

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem
até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do
ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.072.238
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024
Na presente hipótese, o tribunal de origem considerou que, a partir da
citação do executado, a atualização do saldo devedor deixa de ser realizada com base
nos critérios definidos no contrato.
Ao assim dispor, suas conclusões destoaram da jurisprudência desta Corte,
razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Prejudicado o exame da apontada violação do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil, na forma do art. 282, § 2o, do referido diploma legal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformando o
acórdão recorrido, reconhecer a incidência dos encargos contratuais durante o período
de processamento da execução até o efetivo pagamento.
Com o provimento do recurso especial, não cabe a majoração de honorários
recursais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:43
Código de Controle do Documento: b24760ff-4145-4c22-9fbf-1850b5322e25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.458 / PR
Número Registro: 2025/0288469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120841620238160031 00343615120258160000 00419450920248160000 120841620238160031
12084162023816003100343615120258160000 343615120258160000 419450920248160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADO
: LUCAS TASSINARI - PR081204
RECORRIDO
: WILLIAN REZOLEM ALBERTTI
RECORRIDO
: LEONILDA REZOLEM
ADVOGADA
: AMANDA RONKOSKI - PR093380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51383565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 4ad46533-ff43-47e9-8430-5e66f678ae25

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 4ad46533-ff43-47e9-8430-5e66f678ae25